Tribunal: TJDFT
Processo: 0740787-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085/STJ. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. LEI No 10.820/2003. INAPLICABILIDADE.
1. A Lei no 10.820/2003, ao limitar os descontos de parcelas de empréstimos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário, faz alusão apenas a contratos de mútuos com consignação em folha de pagamento, não havendo previsão de aplicação à hipótese de descontos realizados diretamente na conta corrente.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085).
2.1. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente no mutuário, referentes a parcelas mútuos feneratícios celebrados pelas partes litigantes, encontram-se autorizados contratualmente, não há como ser deferida tutela de urgência, para o fim de aplicar a limitação prevista no a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.